Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incube ao autor provar fato constitutivo do seu direito.
3. Cabe ao autor provar a extensão do prejuízo alegado na inicial. Por não ter se desincumbido de seu ônus probatório, deve-se acolher a quantia alegada pela parte ré, a qual foi efetivamente provado.
4. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.